Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735579-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por GALERIA DAHREYEH CENTER LTDA, em face de BAP SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS LTDA, cujo objeto é contrato de locação de imóvel comercial. O juízo suscitado, o Juízo Vara Cível do Guará , aduz que o executado, representado pela curadoria especial ,arguiu a preliminar de incompetência no bojo da ação de execução de titulo extrajudicial. Relata que o contrato de locação é título extrajudicial e que há cláusula específica de foro em que elege o foro de Brasília para dirimir a demanda. Menciona a autonomia da vontade disposta no art. 63 do CPC e que não se deve desconsiderar a eleição de foro pactuada entre as partes. Por sua vez, o Juízo suscitante, 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, enuncia que a parte exequente tem domicílio na região de Taguatinga e a parte executada na região administrativa do Guará, além de que o imóvel, objeto da lide, está situado no Guará. Noticia a impossibilidade de se eleger foro em casos em que não se enquadram nos critérios de fixação de competência, em especial , que a liberdade de escolha de foro em caso de competência relativa não é absoluta. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital